Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-68.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DA AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. INVIABILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia pela conduta prevista no artigo 121-A, § 1°, inciso I e § 2o, incisos IV e V c/c art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com a finalidade de submeter o caso a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Aferir a possibilidade de (i) desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Júri; (ii) afastamento das causas de aumento do art. 121-A §2o, V c/c incisos III e IV, do §2o, do art. 121, ambos do CP (meio cruel e recurso que dificulta a defesa da vítima) e (iii) revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
4. Não há como acolher a tese de desistência voluntária – a qual exige a interrupção espontânea do agente na execução do crime, impedindo que o resultado se produza – quando as provas produzidas até essa fase processual demonstram que o feminicídio não se consumou em face de a faca utilizada no delito ter se quebrado e, ainda, em face da intervenção de vizinhos.
5. A desclassificação da tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal grave, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi, não sendo essa a hipótese dos autos.
6. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
7. Incabível o pleito defensivo para a revogação da prisão preventiva quando necessária para a garantia da ordem pública e, principalmente, para preservar a integridade física da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1648898, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1643571, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1640198, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 09.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1631208, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022.